Tribunal: TJPA
Processo: 0815031-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815031-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PARQUE DA ETERNIDADE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE RISCO AMBIENTAL ATUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que indeferiu, em sede de tutela de urgência, o pedido de paralisação das atividades de sepultamento e venda de jazigos pelo Cemitério Parque da Eternidade, em razão da ausência de licença ambiental à época da propositura da Ação Civil Pública. Sustentou-se risco à saúde pública e ao meio ambiente, pleiteando-se a imediata suspensão das atividades. O pedido foi inicialmente acolhido em decisão monocrática, mas posteriormente reconsiderado diante da apresentação de licença ambiental válida e laudos técnicos que atestam a inexistência de contaminação hídrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência pretérita de licença ambiental justifica, por si só, a paralisação imediata das atividades de cemitério atualmente licenciado; (ii) estabelecer se há demonstração suficiente de risco atual ao meio ambiente a ensejar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Licença de Operação nº 12993/2021, expedida pela SEMAS, comprova a regularidade ambiental do empreendimento, demonstrando o cumprimento das condicionantes legais e técnicas exigidas pelo órgão ambiental competente.

4.

Os relatórios técnicos e laudos físico-químicos constantes nos autos não indicam contaminação das águas subterrâneas nem a presença de necrochorume em níveis que justifiquem a medida extrema de paralisação.

5.

A ausência de elementos atuais e robustos que demonstrem perigo de dano iminente ao meio ambiente impede o deferimento da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

6.

A concessão de medidas liminares restritivas deve observar os princípios da proporcionalidade e da função social da atividade econômica, evitando prejuízos indevidos à coletividade e ao emprego.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de licença ambiental válida e vigente, acompanhada de laudos técnicos atualizados que atestam a ausência de risco ambiental, afasta a necessidade de paralisação imediata das atividades de cemitério.

2.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta e atual de risco ao meio ambiente, não sendo suficiente a mera alegação de irregularidade pretérita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 613.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 11512360) interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
contra a decisão monocrática ID 75318526, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos Autos da Ação Civil Pública nº 0800302-23.2020.8.14.0133, que concedeu em parte a tutela de urgência, mas indeferiu o pedido de paralisação das atividades de sepultamento e venda de jazigos.

Na origem, o Parquet propôs Ação Civil Pública visando compelir o Cemitério Parque da Eternidade à regularização de seu funcionamento, especialmente quanto à obtenção de licença ambiental e à reparação dos danos ambientais causados pela atividade irregular, com pedidos de tutela provisória para paralisar imediatamente os sepultamentos e outras providências conexas, sob pena de multa.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido principal de tutela provisória (item 1.1), que pleiteava a imediata paralização das atividades de sepultamento e venda de jazigos e planos funerários e, por arrastamento, os outros pedidos a ele relacionados (itens 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13), sob o fundamento de que a matéria exigiria instrução probatória mais robusta.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a manutenção das atividades do cemitério, mesmo sem licença ambiental válida por vários anos, representa grave risco ao meio ambiente e à saúde pública, especialmente pela possibilidade de contaminação dos corpos hídricos subterrâneos. Defende que a decisão impugnada ignora o princípio constitucional da precaução ambiental (art. 225 da CF/88) e a jurisprudência consolidada, como a Súmula 613 do STJ.

Na Decisão ID 12893013, concedi a tutela recursal pleiteada, determinando a suspensão das atividades de sepultamento e venda de jazigos, em observância ao princípio da precaução ambiental, tendo como base a ausência de comprovação da segurança ambiental das atividades da empresa.

Contra essa decisão a empresa agravada interpôs recurso de Agravo Interno (ID 13108597), arguindo que a licença ambiental vigente comprova a regularidade de suas operações, e que realiza monitoramento periódico das águas, não havendo provas de contaminação.

A empresa agravada também apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 13141897), sustentando a inexistência de verossimilhança das alegações do agravante. Reiterou que a atual licença ambiental foi concedida em 2021, após cumprimento das exigências legais.

Acrescentou, ainda, que os laudos técnicos demonstram a potabilidade da água subterrânea, afastando qualquer dano ambiental. Argumenta, ainda, que eventual irregularidade ambiental anterior foi sanada com a regularização do empreendimento.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 13854705), reforçando os argumentos já expostos no recurso de agravo de instrumento, defendendo a manutenção da decisão que concedeu a tutela recursal, diante da omissão prolongada da empresa quanto à regularização ambiental e dos riscos ambientais evidenciados pela ausência histórica de licença válida.

Em juízo de retratação (ID 14611351), reconsiderei a decisão anterior, reconhecendo que os documentos trazidos pela empresa, especialmente a atual Licença de Operação expedida pela SEMAS e os laudos técnicos, demonstravam o cumprimento das exigências legais e a ausência de risco ambiental iminente, autorizando a retomada das atividades.

O Agravo Interno foi julgado pela 2ª Turma de Direito Público (ID 18578005), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, reconhecendo a legalidade das atividades desempenhadas pela empresa recorrente e a desnecessidade de manutenção da medida de paralisação, com fulcro na comprovação do cumprimento das condicionantes ambientais pela SEMAS e da ausência de contaminação nas águas subterrâneas.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de opinar (ID 19491879).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão interlocutória que indeferiu, em sede de tutela de urgência, o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará para que se determinasse a imediata paralisação das atividades de sepultamento e de venda de jazigos e planos funerários no empreendimento explorado pela sociedade empresária Parque da Eternidade Ltda, em razão de alegada inexistência de licenciamento ambiental e de riscos à integridade do meio ambiente e da saúde pública.

A pretensão recursal, todavia, não merece acolhida.

Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, a Ação Civil Pública foi proposta em momento anterior à emissão da Licença de Operação nº 12993/2021, expedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), documento este que se encontra válido e eficaz, conforme se extrai do documento ID 124276255 dos autos de origem.

Destaca-se que o deferimento do referido licenciamento se deu após criteriosa análise técnica e jurídica por parte do órgão ambiental competente, cuja atribuição institucional engloba justamente a avaliação da conformidade ambiental das atividades empreendidas.

Ademais, de acordo com a documentação constante dos autos,

especialmente os relatórios periódicos de monitoramento das águas subterrâneas e superficiais e os respectivos laudos físico-químicos das amostras coletada, não se vislumbra, com a clareza exigida para o deferimento de uma tutela de urgência, qualquer evidência robusta e atual de contaminação hídrica, tampouco a presença de necrochorume em níveis que justifiquem medida tão drástica como a interdição liminar das atividades regulares do cemitério.

O art. 300 do Código de Processo Civil exige, para a concessão de tutela de urgência, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, tais pressupostos não se mostram presentes em grau suficiente.

Ainda que existam indícios levantados em relatórios de 2019 quanto à ausência de licenciamento à época e a riscos potenciais ao meio ambiente, a atualidade desses riscos se encontra mitigada por documentos oficiais que atestam a regularidade do empreendimento, inclusive no que concerne às condicionantes ambientais impostas pelo órgão competente.

Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que adotar a medida extrema de paralisação imediata das atividades do empreendimento, diante de quadro fático e probatório que aponta para a regularidade da operação sob o manto de licença ambiental válida, significaria afrontar o princípio da proporcionalidade, além de comprometer a função social do empreendimento, afetando diretamente a prestação de serviços essenciais à coletividade e a manutenção dos empregos dos trabalhadores envolvidos.

A atuação preventiva do Poder Judiciário, embora fundamental na defesa do meio ambiente, não pode se descurar do rigor técnico que deve pautar a análise de medidas excepcionais e potencialmente lesivas a direitos e atividades lícitas.

Não vislumbro no caso concreto, portanto, a demonstração dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil a ensejar a concessão da tutela de urgência pretendida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025